Tribunal: TCU
Processo: 010.205/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2885/2025-TCU-Primeira Câmara VISTA esta proposta de quitação da multa imposta a Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges no Acórdão 1720/2020-TCU-Primeira Câmara , e considerando que restou comprovado o recolhimento do valor imputado à responsável, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno, em expedir quitação a Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges, ante o recolhimento integral da multa a ela imputada pelo subitem 9.2 do Acórdão 1720/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 010.205/2013-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges (XXX.602.703-XX). 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: Thalita Iasmim Rodrigues Dutra (OAB/DF 63.332), representando Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.